Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711742-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO, ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO, MIRACI DIAS JUNQUEIRA RÉU ESPÓLIO DE: SEBASTIAO FERNANDES CARRILHO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE MORAES CARRILHO REPRESENTANTE LEGAL: VALTER KAZUO TAKAHASHI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto LIGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO, ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO e MIRACI DIAS JUNQUEIRA contra decisão do Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, na visão das agravantes, não analisou de forma adequada a impugnação às primeiras declarações apresentadas pelo inventariante dativo e determinou aos herdeiros o pagamento dos débitos indicados pelo Distrito Federal e do ITCD. As agravantes sustentam que há diversas irregularidades no processo de inventário e requerem o provimento do recurso para determinar que o inventariante a) apresente documento que comprove que o imóvel designado como lote 007, módulo D, PAD/DF integrava o patrimônio do autor da herança na data do óbito, b) descreva os aluguéis recebidos pelo espólio e os pagamentos realizados após o óbito, c) diligencie na SEFAZ/DF para esclarecer a situação das dívidas que constaram da certidão de débitos tributários, d) diligencie na Receita Federal para apurar a existência de dívidas e parcelamento, e) seja destituído da inventariança, nomeando-se em seu lugar a agravante Ligia Fernanda. É o breve relato. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para a) se manifestar sobre eventual não conhecimento da questão relativa ao imóvel designado como lote 007, módulo D, PAD/DF, considerando que já houve ajuizamento de embargos de terceiro (processo no 0705652-16.2022.8.07.0001) buscando exatamente a exclusão do bem do inventário, bem como b) esclarecer o cabimento do requerimento de destituição do inventariante dativo neste recurso, já que informa que "foi requerida sua remoção em autos próprios, a qual [sic] encontra-se em tramitação", indicando expressamente o número dos “autos próprios” a que se refere. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 1 de abril de 2025 11:21:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador